Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710678-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MILTON MACHADO DOS REIS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTORIZAÇÃO NEGADA. TRANSPLANTE CARDÍACO. TRATAMENTO PRESCRITO. URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que o autor busca autorização para realização, em caráter de urgência, de transplante de coração, prescrito por médico especialista, denegado em razão da não previsão do procedimento no rol de cobertura básica da ANS. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. É nula de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC, a disposição contratual de plano de saúde que limita o atendimento emergencial ou de urgência. 5. Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça em que se firma o posicionamento pela configuração de dano moral em caso de negativa indevida de cobertura contratual de plano de saúde. O valor da compensação por dano moral deve ser fixado de forma a penalizar aquele que lhe deu causa e compensar razoavelmente aquele que o sofreu, não podendo ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta pelo seu agente causador. 5. A base de cálculo da verba advocatícia honorária sucumbencial nas ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada em autorização de tratamento médico-hospitalar de beneficiário de plano de saúde, em razão do vínculo contratual, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais, em regra, deve ser o valor da condenação referente aos danos morais, pois, apenas essa possui conteúdo econômico. Precedentes STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 198.124/RS, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 253.475/RS). Contudo, no caso concreto, arbitrar os honorários de sucumbência, aplicando o percentil do art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor da única condenação, aviltaria o trabalho realizado pelo patrono da parte autora, motivo pelo qual, in casu, devem os honorários serem arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 6. Apelo provido parcialmente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, 51, §1o, e inciso IV, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, sustentando que agiu nos limites do contrato, firmado livremente e sem cláusulas abusivas, razão pela qual é indevida a sua condenação referente ao pedido indenizatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, 51, §1o, e inciso IV, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da improcedência do pedido indenizatório, decorrente da inexistência de caráter abusivo nos termos do contrato, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória e nova interpretação das cláusulas contratuais, o que encontra óbice, na presente sede, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012